Tribunal: STF
Processo: MS 39268
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. APOSENTADORIA. PROVENTOS. PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI) COM  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). INACUMULABILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.


DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por José Robson Ramos Lúcio contra atos do Tribunal de Contas da União consubstanciados nos Acórdãos 1403/2023 e 3132/2023 do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC nº 006.698/2022-0, em que foi considerada ilegal o pagamento cumulativo da Gratificação de Atividade Externa (GAE) com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), proveniente da incorporação dos quintos, no ato de aposentadoria do impetrante.
O impetrante defende, preliminarmente, o descabimento da revisão realizada pela Corte de Contas, pois encontra óbice na tese fixada por meio do tema 445 de Repercussão Geral, visto que protocolou seu ato de aposentadoria há mais de cinco anos, afirmando ser ilegal a revisão de ofício promovida pelo TCU.
Alega violação à coisa julgada proferida na ação coletiva proposta por intermédio do Mandado de Segurança nº 0000370-93.2020.5.13.0000 (doc. 5), cuja segurança foi concedida parcialmente para, em observância do entendimento do RE 638.115, determinar a conversão da VPNI em  parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, devolvendo ao impetrante o "status quo", inclusive com o pagamento do passivo  decorrente da supressão das parcelas.
Nesse sentido, a revisão da aposentadoria no que concerne à incorporação de parcela à remuneração do impetrante, ocorrida a quase 20 (vinte) anos, seria violadora da segurança jurídica, direito adquirido, proteção à confiança, coisa julgada e irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido argumenta que:

“Assim, a decisão impugnada aplica à situação consolidada, nova interpretação buscando suprimir o pagamento cumulativo da GAE com a VPNI, mesmo diante de um direito adquirido e   da ocorrência da decadência administrativa, demonstrando um completo desrespeito ao princípio da segurança jurídica e da  proteção da confiança legítima”
 
Quanto ao julgamento de mérito dos atos impugnados, contesta o entendimento de que as GRG e FC-5, que originam as parcelas incorporadas pelo impetrante, não possuem natureza de função de confiança. Afirma que sua designação não dependia de escolha da autoridade inerente a todos os ocupantes da função comissionada, por entender que “a retribuição discutida guardava, sim, o necessário elemento da fidúcia, que não lhe conferia o caráter geral e abstrato que pretende a decisão”. Aduz que nenhuma das gratificações compunham a remuneração própria dos cargos de Oficial de Justiça, mas a designação para recebimento de uma ou outra daria ensejo à incorporação de parcelas da retribuição, uma vez cumpridos os requisitos previstos na legislação vigente à época (art. 62, da Lei 8.112/90, Lei 8.911/94, e Lei 9.421/96). No ponto, relata que o cargo que exercia (Executante de Mandados) foi criado pelo Ato Regulamentar n° 641 de 1987, do CNJ, onde é expresso no art. 3º que a designação para o referido cargo será feita somente após a indicação do Juiz Federal.
Em pedido liminar, requer a suspensão dos efeitos dos atos coatores na parte em que considerou ilegal a cumulação da VPNI com a GAE. Ao final, tece os seguintes requerimentos:

“(e.1) anular os itens 9.1, 9.3 e 9.3.1 do Acórdão 1403/2023, do Tribunal   de   Contas   da   União,   proferido   no   processo   TC 006.698/2022-0,   na   parte   em   que   impôs   a   suspensão   dos pagamentos  efetuados  com  base  nos  atos  lá  impugnados,  e determinou a emissão de novos atos, livres dos pagamentos tidos por irregulares, no que se refere ao Impetrante, ou seja, na parte em que considerou   ilegal   a   inclusão,   nos   proventos   do Impetrante,  da  VPNI  cumulada  com  a  GAE,  e  determinou  ao TRF da 13ª Região, a prática de atos tendentes a exclusão de uma dessas parcelas;
(e.2) determinar,em  consequência, que o  TRF  da 13ª  Região, não proceda o cumprimento  dos  itens  anulados,  para deixar  de adotar  as  determinações  ali  contidas,  concernentes  na exclusão da  VPNI  ou  da  GAE  dos  proventos  do  Impetrante,  de  modo  a que seja mantido o pagamento de ambas as vantagens;
(e.3) determinar o restabelecimento da vantagem eventualmente suprimida em  razão do  ato  coator,  bem  como  a  restituição  dos valores  decorrentes  dessa  supressão, se  antes  do  provimento jurisdicional acontecer o cumprimento do ato coator”

O Tribunal de Contas da União prestou informações, defendendo a denegação da segurança pleiteada, consoante ementa a seguir transcrita:

“Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por José Robson Ramos Lucio, objetivando a anulação do Acórdão 1.403/2023-TCU-2ª Câmara, mantido pelo Acórdão 3.132/2023-TCU-2ª Câmara (embargos de declaração), que procedeu a revisão de ofício do Acórdão 2.891/2021-TCU-2ª Câmara, apreciou pela ilegalidade o ato inicial de concessão de aposentadoria do  impetrante,  em  razão  da  incorporação  de  quintos  oriundos da  função comissionada   FC-5  que,   não   obstante   o   seu  nomen   juris,   era   paga indistintamente  a  todos  os  ocupantes  do  cargo  efetivo  de  Analista  Judiciário, especialidade    Oficial    de    Justiça    Avaliador    –    caso    do    impetrante    -, caracterizando,  assim,  sua  natureza  jurídica  de  gratificação  (e  não  de  função comissionada), não sendo, portanto, passível de gerar a incorporação de quintos, cumulado com a GAE. 
 1.	Decadência:  não  ocorrência:  a)  atos  de  aposentadoria,  reforma  e  pensão possuem  natureza  complexa  e  somente  se  aperfeiçoam  com  o  registro  pelas Corte  de  Contas;  b)  dada  a  referida  natureza  complexa,  não  incide  prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 quando o TCU exercita  a  competência  constitucional  de  registro  de  atos  de  concessão  de aposentadoria, reforma e pensão; e c) é prazo que apenas começa a fluir após o registro pela Corte de Contas, ou seja, há a necessidade de observância do prazo quinquenal  para  a  denominada  revisão  de  ofício  dos  atos  já  registrados. Precedentes do STF.
 2.	Ao  julgar  o  RE  636.553,  o  STF,  além  de  reafirmar  a  natureza  complexa  do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei  nº  9.784/1999  a  essa  apreciação  pelas  Cortes  de  Contas,  inovou  e  criou  a figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão.
 3.	Decidiu-se que, após cinco anos, contados após a entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato  restará  automaticamente  estabilizado”. Nesse momento, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED).
4. Após  o  denominado  “registro  tácito”,  O  TCU  adotou  medidas  voltadas  ao julgamento  do  ato  de  concessão  em  menos  de  cinco  anos  após  a  fluência  do anterior  prazo  quinquenal,  ou  seja,  ainda  dentro  do  prazo  previsto  para  o julgamento da revisão de ofício.
5. Não  há  ofensa  a  direito  adquirido,  a  ato  jurídico  perfeito  ou  à  segurança jurídica   (aspecto   objetivo)   antes   que   o   ato   complexo   de   concessão   de aposentadoria    esteja    definitivamente    registrado    pelo    TCU,    consoante consolidada jurisprudência do STF 
6. Inexistência  de  ofensa  ao  aspecto  subjetivo  da  segurança  jurídica  (princípio da  proteção  da  confiança),  uma  vez  que  o  ato  de  aposentadoria  foi  revisto  de ofício pelo TCU em menos de 5 anos após o seu registro tácito. 
7. Inexistência  de  violação  do  princípio  da  irredutibilidade  de  vencimentos  ou de  direito  adquirido  quando  se  determina  correção  de  vencimentos/proventos pagos em desacordo com a lei ou com a Constituição. Jurisprudência do STJ e do STF.
8. Legalidade   e   legitimidade   do   acórdão   impugnado,   por   seus   próprios fundamentos. 
9. O  entendimento  do  TCU  firmado  a  partir  do  Acórdão  2.784/2016-TCU-Plenário,  que  fundamentou  o  acórdão  ora  impugnado,  encontra-se  em  perfeita sintonia com a jurisprudência da Suprema Corte em relação ao tema (cf. decisões nos  mandados  de  segurança  34.727,  35.662,  35.684,  35.685,  35.686,  35.193, dentre outros).
10. Conforme assinalou o Min. Celso de Mello, ao negar provimento a agravo no  MS  34.727,  são  substancialmente  distintas  as  razões  invocadas  naquele  e também  neste  mandado  de  segurança  sobre  a  possibilidade  de  acumulação  da GAE  com  quintos  incorporados,  oriundos  da  função  comissionada  FC-5, exercida   por   detentores   do   cargo   de   Oficial   de   Justiça   Avaliador,   e   os fundamentos do RE 638.115/ED-ED/CE, que cuidou apenas da inconstitucionalidade  da  incorporação  de  quintos  decorrentes  do  exercício  de funções comissionadas no período   compreendido   entre   a   edição   da   Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.
11. Parecer pelo indeferimento da medida liminar pleiteada e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida” (doc. 18). 

A União apresentou manifestação no sentido de que as alegações de decurso do prazo decadencial não merecem prosperar. Defende a ausência de violação do princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança, do direito adquirido e do ato jurídico e do ato jurídico perfeito, uma vez que a revisão do ato de aposentadoria se deu conforme o entendimento desse STF sobre o tema. Ao final, defende a insindicabilidade do ato do TCU por esta Suprema Corte, porquanto inexistente flagrante ilegalidade, teratologia ou descompasso com o devido processo legal (doc. 29).
A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança ao em razão da inexistência de direito líquido e certo (doc. 35). Afirma que o prazo decadencial é contado após a entrada do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão na Corte de Contas, passado o  qual abrir-se-ia a possibilidade de revisão, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.873/1999. Aduz que, ao contrário do que alegado, não houve desrespeito à coisa julgada, porquanto o TCU considerou válida a incorporação de "quintos", sendo este o objeto de decisão judicial. O que foi considerado ilegal em momento posterior foi a cumulação com a  Gratificação de Atividade Externa (GAE). Ademais, defende que prevalece o servidor público não tem direito adquirido á percepção de vantagem em desconformidade com as normas legais e constitucionais, ainda que administrativamente tenha sido reconhecida a possibilidade de cumulação. Ao final, reitera a impossibilidade de acumulação de vantagens conferidas sob o mesmo fundamento.

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, gize-se que a vexata quaestio ora deduzida compreende a  suposta violação de direito líquido e certo do impetrante pelo Tribunal de Contas da União, ao julgar ilegal a cumulação da Gratificação de Atividade Externa (GAE) e da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) na análise do ato administrativo que concedeu aposentadoria.
De plano, no tocante à impossibilidade de cumulação de Gratificação de Atividade Externa (GAE) e Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), saliente-se que não se vislumbra qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão do TCU que assentou a impossibilidade de incorporação cumulativa das parcelas. 
In casu, o Tribunal de Contas da União negou registro ao ato de concessão de aposentadoria do impetrante em razão da incompatibilidade, lastreada em lei, da percepção cumulada da Gratificação de Atividade Externa (GAE) e a gratificação pelo exercício de função comissionada ou cargo em comissão. Considerou que tanto a Gratificação, como a função comissionada FC-05, por serem pagas indistintamente a todos os oficiais de justiça avaliadores, não possuiriam verdadeiramente natureza de função de confiança e, assim, não teriam o condão de gerar a incorporação de “quintos”. 
No bojo do RE 638.115, o Plenário deste STF decidiu pela impossibilidade de incorporação dos quintos/décimos entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, verbis:

“Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. 4. Servidor público. 5. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Impossibilidade. 6. Cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese, seja decorrente de decisões administrativas ou de decisões judiciais transitadas em julgado. RE-RG 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos rejeitados.
(...)
VOTO - O Senhor Ministro Gilmar Mendes (relator):
(...)
Quanto ao mérito, o Plenário, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, fixando a tese de que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de fundamento legal.
Na ocasião, modularam-se os efeitos da decisão para ‘obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultraatividade das incorporações em qualquer hipótese’.
Assim verifica-se que esta Corte entendeu que, em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado.
(...)
No tocante, às sentenças já transitadas em julgado à época da decisão do STF sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma na qual se embasou, ficou consignada a necessidade de interposição de ação rescisória. Daí depreende-se que a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de determinado preceito normativo pelo STF não enseja a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores já transitadas em julgado, sendo necessária, para tanto, a interposição da ação rescisória. Entretanto, ressalvou-se de tal necessidade a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 
Nesses termos, tendo em vista que o pagamento dos quintos incorporados no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001 foi declarado inconstitucional e refere-se a relação jurídica de trato continuado, há que se reconhecer a necessidade de cessação imediata do pagamento da mencionada verba, sem que isso caracterize afronta à coisa julgada e sem que seja necessário o ajuizamento de ação rescisória. 
Da mesma forma, os efeitos das decisões administrativas, que reconheceram o referido direito aos servidores com base em hipótese considerada inconstitucional pelo STF, não devem subsistir, devendo o pagamento ser cessado imediatamente.” 
(grifei – RE 638.115-ED, Min. Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe em 2/8/2017) 

No julgamento dos últimos embargos declaratórios no RE 638.115, ocorreu a superveniente modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida. Colaciono apenas trecho pertinente ao presente caso: 

“O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, vencida a Ministra Rosa Weber, que rejeitava os embargos. No ponto relativo ao recebimento dos quintos em virtude de decisões administrativas, o Tribunal, em razão de voto médio, rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Os Ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello proviam os embargos de declaração e modulavam os efeitos da decisão em maior extensão. Ficaram vencidos, nesse ponto, os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Por fim, o Tribunal, por maioria, também modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Tudo nos termos do voto do Relator. Afirmaram suspeição os Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso” 
(grifei – RE 638.115-ED-ED, Min. Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe em 31/1/2020)

Nesse sentido, o acórdão do TCU só mereceria eventual reparo se não houvesse observado o modo determinado por esta Corte no RE 638.115-ED quanto à cessação do pagamento das parcelas salariais em referência, o que não ocorreu: 

“16. É  sabido  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  por  ocasião  do  julgamento  do  Recurso Extraordinário  638115  (Relator  Ministro  Gilmar  Mendes),  fixou  tese  de  repercussão  geral  no  sentido da  antijuridicidade  da  incorporação  de  quintos  pelo  exercício  de  função  comissionada  no  período posterior a 8/4/1998: Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.
17. Todavia,  em  posterior  julgamento  no  supramencionado  RE  638.115/CE,  o  STF  deu provimento   a   Embargos   de   Declaração   permitindo   a   continuidade   do   pagamento   dos   quintos incorporados  no  período  de  8/4/1998  a  4/9/2001,  quando  fundado  em  decisão  judicial  transitada  em julgado.  Quanto  às  parcelas  amparadas  em  decisão  judicial  não  transitada  em  julgado  ou  em  decisão administrativa, deverá ser promovida sua absorção por quaisquer reajustes futuros.
18. No  caso  sub  examine,  verificado  o  trânsito  em  julgado  da  ação  judicial  referente  à incorporação  dos  quintos,  será  assinalada  a  ilegalidade,  entretanto  não  haverá  determinação  para absorção da rubrica, consoante decidido pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE. 
19. Portanto, faz-se necessário que o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região emita novo ato  de  aposentadoria,  escoimado  da  falha  indicada,  e  o  submeta  à  análise  do  TCU  para  apreciação  e registro, nos termos do art. 71, inciso III da Constituição Federal” (doc. 4, p. 241) 

Com efeito, a decisão quanto à ilegalidade da cumulação das referidas parcelas nos proventos do impetrante está em consonância com o entendimento do STF. Nesse tema, gize-se que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que são inacumuláveis vantagens concedidas sob o mesmo fundamento, verbis: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL BIENAL. ACUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STF. 1. Acumulação de vantagens concedidas sob o mesmo título. Vedação constitucional (CF, artigo 37, XIV). Adicional bienal e qüinqüênios: acréscimos à remuneração que têm o tempo de serviço público como fundamento. 2. Jurisprudência do STF no sentido de que não cabe invocar direito adquirido contra regime jurídico se o patrimônio do servidor legalmente consolidado não foi reduzido. Recurso não provido” (RMS 23.458, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 3/5/2002 - Grifei); 

“SERVIDOR PÚBLICO. Aposentados e pensionistas. Vencimentos e pensões. Vantagens pecuniárias. Adicional bienal. Adicional por tempo de serviço. Cumulação. Inadmissibilidade. Agravo regimental improvido. Aplicação do art. 37, XIV, da CF. Não são cumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, enquanto acréscimos pecuniários de idêntico fundamento”. (RMS 23.320 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJe de 5/11/2004 - Grifei); 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO 814/2005, DECORRENTE DE PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO (GADF) EM CUMULAÇÃO COM PARCELAS DE QUINTOS OU DÉCIMOS NA FORMA DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). DETERMINAÇÃO DE INIBIÇÃO NO SISTEMA SIAPE DO PAGAMENTO DA GADF QUANDO ACOMPANHADO DA RUBRICA VPNI. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMIR O PAGAMENTO DA VERBA, TENDO EM VISTA QUE OS ATOS DE APOSENTADORIA DOS IMPETRANTES AINDA NÃO HAVIAM SIDO EXAMINADOS PELO TCU NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 71, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DESSAS VERBAS EM CUMULAÇÃO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO (MS 25.561, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, DJE DE 21/11/2014). PARCELAS RECEBIDAS POR FORÇA DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. LEI 8.112/1990, ART. 46, § 3º. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 27.811 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 21/10/2016 - Grifei). 

Quanto ao caráter genérico da gratificação e da FC-05, o impetrante alega que a função não era devida automaticamente a todos os oficiais de justiça, porquanto dependia de indicação de Juiz Federal, o que demonstraria se tratar de função de confiança, e não de mera gratificação de caráter geral. 
Todavia, o fato de haver indicação de juiz federal, por si só, não é suficiente para afastar a generalidade da verba percebida. Ademais, perquirir se todos os oficiais de justiça avaliadores percebiam ou não as verbas mencionadas, de forma genérica, mostra-se inviável em sede de mandado de segurança, porquanto tal circunstância demanda efetiva dilação probatória.
Com efeito, o enfrentamento de questões como esta se firmam em critério técnico por parte do órgão de controle, e para divergir do entendimento da Corte de Contas seria necessário um alto grau de revisitação fático-probatória da contenda, de modo a verificar se as parcelas foram ou não concedidas indiscriminadamente a todos os servidores, discussão manifestamente inviável em sede de ação mandamental. Assim, as alegações do impetrante não merecem prosperar.
Quanto ao prazo decadencial, nos termos do art. 445 da sistemática da repercussão geral, em se tratando de ato complexo, aplica-se a norma prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999 apenas no período compreendido entre a perfectibilização do ato de aposentadoria (após seu registro, tácito ou não) e eventual posterior julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, leia-se a ementa do julgado no recurso paradigma do referido tema:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".   7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso”

O seguinte trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, é elucidativo quanto à questão, verbis:

“Para melhor compreensão do tema, faço, primeiramente, uma síntese do quadro jurídico aqui posto. Nesse aspecto, enfatizo ser preciso distinguir duas hipóteses, cuja definição evidencia qual entendimento jurisprudencial desta Corte deverá ser aplicado ao caso concreto, ao mesmo tempo em que explicita o motivo pelo qual os embargos de declaração ora apreciados não têm fundamento. 
A primeira hipótese refere-se à situação em que o TCU anula as aposentadorias ou pensões por ele próprio já julgadas legais e registradas. Nesse caso, em que há anulação de ato administrativo complexo aperfeiçoado, aplica-se o art. 54 da Lei 9.784/1999. Tal procedimento não foi objeto da presente ação.
Já a segunda hipótese refere-se à atividade de controle externo, pela qual o Tribunal de Contas da União aprecia aposentadorias e pensões concedidas pelos órgãos da Administração Pública – podendo julgá-las ilegais, negando-lhes o registro, ou aprová-las. É sobre isso que se tratou nesta ação, isto é, sobre a competência disposta no art. 71, III, da Constituição Federal.”

Prossegue o relator, explicitando que o prazo de 5 anos aplicável no período anterior a perfectibilização do ato complexo de aposentadoria não impede posterior possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54  da Lei 9.873/1999, verbis:


“A questão posta foi a seguinte: se, por um lado, entende-se pela inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 ao período compreendido entre a publicação do ato de aposentadoria pelo órgão de origem e a apreciação da sua legalidade pelo TCU, por outro o Supremo Tribunal Federal concluiu não ser possível deixar de se constatar o longo prazo que vem sendo reiteradamente utilizado para finalização da análise pelo TCU.
(...)
Nesses termos, tendo em vista o princípio da isonomia, o mais correto foi considerada a utilização, por analogia, do prazo estipulado no Decreto 20.910/1932, que assim dispõe: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Tal aplicação segue a lógica de que, se o administrado tem o prazo de cinco anos para buscar qualquer direito contra a Fazenda Pública, também se pode considerar que o Poder Público, no exercício do controle externo, teria o mesmo prazo para rever eventual ato administrativo favorável ao administrado.
(...)
Com essa fundamentação, o Supremo Tribunal Federal definiu que a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que as cortes de contas procedam à analise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual estes serão considerados definitivamente registrados. 
Trata-se de prazo ininterrupto, a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva corte de contas – ou, como definido pelo Ministro Roberto Barroso durante o julgamento, um verdadeiro período de “cinco anos tout court”. 
Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999. 
Ante o exposto, parece-me restar evidente a desnecessidade de modulação de efeitos do acórdão embargado.”

O consectário lógico do exposto acima é que após a perfectibilização do ato complexo, inicia-se o prazo quinquenal para anulação das aposentadorias já registradas, observado o contraditório e ampla defesa. E, nessa hipótese, há a fixação do prazo de 5 anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, para que o TCU proceda a análise da legalidade. 
In casu, houve o registro tácito do ato de concessão inicial de aposentadoria do impetrante. Tendo sido o ato de aposentadoria encaminhado ao TCU em 5/6/2017, e considerando que sua apreciação pela Corte de Contas não teria ocorrido antes de 5/6/2022, restou reconhecido seu registro tácito em 7/6/2022, por meio do Acórdão 2891/2022 (doc. 3, fls. 27). 
Ocorre que, posteriormente, em atuação de ofício, foi prolatada nova decisão no sentido da ilegalidade da cumulação da GAE e da VPNI nos proventos do impetrante. E essa decisão posterior foi proferida pela Corte de Contas, “nos termos do modelo inaugurado pelo RE 636.553, após o registro tácito” porquanto entendeu que “abriu-se  prazo quinquenal para a revisão de ofício” e, assim procedendo, revisou o ato de aposentadoria por meio dos acórdãos 1403/2023 (doc. 4, p. 238) e 3132/2023 (doc. 4, p. 275), ora impugnados no presente writ.
Observo, portanto, que no caso sub examine, em se tratando de ato complexo, após seu registro tácito, o ato de aposentadoria restou perfectibilizado, abrindo, na sequência, o prazo quinquenal para revisão do ato. O registro definitivo não impede a Administração pública de anular ato eivado de ilegalidade, como ocorreu no caso.
Assim, ao inverso do que pretende fazer crer o impetrante, a cassação de benefício ilegal não implica redução de vencimentos ou de proventos. Consoante preleciona a Súmula n. 473 desta Corte, a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios qu